Tribunal: TJBA
Processo: 8168513-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168513-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VANILDA GUILHERME DOS SANTOS BISPO Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS, LUCIANA VITORIA DOS SANTOS BISPO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada do Estado da Bahia contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. 2. A Apelante pretendia a cobrança de diferenças remuneratórias relativas ao piso nacional do magistério referentes ao período de 17 de agosto de 2014 a 16 de agosto de 2019, com fundamento no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB), que concedeu a segurança com trânsito em julgado em 24 de junho de 2021. 3. O acórdão do mandado de segurança coletivo determinou o pagamento das diferenças remuneratórias "devidas a partir da impetração", ocorrida em 17 de agosto de 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial para o pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao período anterior à data da impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo fixou expressamente que os efeitos patrimoniais são devidos "a partir da impetração", delimitando objetivamente o marco temporal inicial em 17 de agosto de 2019. Essa limitação decorre da própria redação do título judicial e não pode ser ampliada pelo juízo da execução, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da adstrição ao título executivo. 6. A Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. O mandado de segurança possui natureza mandamental, destinando-se a fazer cessar lesões ou ameaças de direito em curso, não podendo ser utilizado para a reparação de situações pretéritas já consumadas. 7. O art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 reafirma que os efeitos da sentença em mandado de segurança não retroagem ao período anterior à impetração, tratando-se de limitação legal expressa que vincula tanto o juízo de conhecimento quanto o de execução. 8. A conjugação da literalidade do acórdão, da natureza mandamental do mandado de segurança e da norma legal específica conduz à conclusão de que não existe título executivo judicial abrangendo o período de 17 de agosto de 2014 a 16 de agosto de 2019. 9. Portanto, inexiste amparo jurídico para a pretensão executória da Apelante quanto ao período anterior, impondo-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso, uma vez que o obstáculo verificado decorre da inexistência de título executivo judicial que sustente a execução pretendida. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação cível conhecida e desprovida, por outros fundamentos. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC, arts. 99, § 2º, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 271/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8168513-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante VANILDA GUILHERME DOS SANTOS BISPO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.